Tribunal: STF
Processo: MS 39379
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Alessandro Vieira, Senador da República, contra ato do Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur César Pereira de Lira, por meio do qual não conferiu precedência na tramitação ao Projeto de Lei nº 2260/22 de sua autoria. 



    O impetrante narra que após o referido Projeto de Lei de sua autoria ter sido aprovado pela Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, foi determinada a sua remessa à Câmara dos Deputados para posterior apreciação e votação. Contudo, anota que



    “Em 25 de julho, também do corrente ano, foi proferido despacho pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, determinando-se o apensamento de aludido projeto ao PL n. 1151/22, sem atribuição de precedência de proposição do Senado sobre a da Câmara quando da chegada do texto a esta última.”.



    Prossegue narrando que houve alteração do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, por meio da Resolução nº 33/2022, na qual se retirou a previsão de prioridade de tramitação ao Projetos de Lei oriundos do Senado Federal. 



    Acrescenta que 



    “antes da alteração regimental em comento, havia inequívoca simetria e correspondência entre as previsões regimentais do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ou seja, cada Casa conferia à outra precedência sobre suas próprias proposições, em postura necessária e democrática de valorização do trabalho realizado pelos parlamentares da outra Casa Legislativa. 



    Desse modo, a atuação, nesse particular, do Presidente da Câmara dos Deputados, acaba por importar em uma preocupante manipulação do sistema de tramitação legislativa para garantir, inconstitucional, ilegal e antirregimentalmente, a "palavra final" sobre os projetos para a Câmara, tratando-se, portanto, de uma antidemocrática acumulação de poder. 



    Repise-se, a esse respeito, que o Regimento Interno da Câmara dos Deputados não pode mais do que a própria Constituição Federal, a qual não criou prerrogativas em matéria de processo legislativo que favoreçam uma Casa em detrimento de outra, sendo inconcebível que o Presidente de uma delas, através de sorrateira alteração regimental, institua desequilíbrio indesejado pelo próprio constituinte.”



    Defende que a modificação regimental operada no âmbito da Câmara dos Deputados ofende o devido processo legislativo, assim como o equilíbrio entre as Casas do Congresso Nacional.



    Por fim, requer, liminarmente, a “suspensão imediata da eficácia do art. 143, II, "a" e "b", do Regimento Interno da Câmara dos Deputados”. 



    No mérito, 



    “a confirmação, ao final, da medida liminar supra, reconhecendo-se a violação a direito líquido e certo do impetrante, por meio da inconstitucional, ilegal e antirregimental supressão do art. 143, II, "a" e "b", do Regimento Interno da Câmara dos Deputados;”.



    A autoridade coatora prestou as informações solicitadas. (e-doc. 9).



    A douta Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do writ, em parecer assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO 33/2022. ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. TRAMITAÇÃO CONJUNTA OU POR DEPENDÊNCIA. PRECEDÊNCIA A PROPOSIÇÕES DO SENADO. REVOGAÇÃO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. DATA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO 266 DA SÚMULA DO STF. INDEFERIMENTO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra atos praticados pelas Mesas Diretoras e pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. 



    2. Descabe apreciar a pretensão deduzida pelo impetrante quando já esgotado o prazo decadencial de 120 dias, contados da publicação oficial do ato impugnado 



    3. É incabível mandado de segurança contra ato normativo genérico e abstrato, nos termos da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. 



    — Parecer pelo indeferimento do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009.



    É o relatório. Decido.



    A presente impetração volta-se contra despacho proferido em 25.7.2023 pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, no qual se determinou o apensamento do Projeto de Lei nº 2260/22 do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 1151/22 da Câmara dos Deputados, sem atribuição de precedência do Projeto de Lei do Senado sobre o da Câmara dos Deputados.



    Dispõe o caput do art. 6º da Lei nº 12.016/09:



    “Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.”



    Tem-se que é ônus da parte apresentar, junto com a peça vestibular, as provas pelas quais pretenda demonstrar a existência de liquidez e certeza do direito violado.



    Escreve Hely Lopes Meirelles et alii:



    “As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6º, § 1º, da Lei 12.016/09) ou superveniente às informações. Admite-se, também, a qualquer tempo, o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento. O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante” (op. cit. pp. 34/35).



    Em casos excepcionais, no entanto, admite-se que a inicial do mandamus não venha acompanhada dos documentos necessários à comprovação do direito alegado. Vide o disposto no §1º do referido dispositivo legal:



    “§ 1º No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.” 



    O art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/09, no entanto, não deve incidir na espécie. Destaco precedente desta Suprema Corte no sentido de que 



    “[a] incidência do 1º do art. 6º da Lei n. 12.016/2009 não prescinde da prova da realização do pedido dirigido à autoridade que pretensamente reteve o documento necessário à instrução do mandado de segurança” (RMS nº 30.77/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 24/2/14, grifei). 



    In casu, o impetrante não apresentou nenhum documento com o intuito de comprovar essa alegada violação, bem como não demonstrou a suposta retenção indevida de documentação por parte da autoridade apontada como coatora.



    Dispõe o art. 10 da lei nº 12.016/09:



    “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração” (grifei).



    Ademais, o Plenário do STF assentou a impossibilidade de se abrir prazo para emenda da inicial, a fim de sanar o defeito apontado, ante o caráter sumário especial do procedimento a que submetido o presente remédio constitucional. Vide ementa de julgado desta Corte nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 



    1. A ausência de cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora não pode ser suprida em momento posterior à impetração.



    2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 28.785/DF-AgR, relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/4/2011 - grifei).



    Desse modo, inviável o conhecimento do presente mandamus.



    Contudo, ainda que superado o óbice, a inviabilidade da impetração do presente mandado de segurança persiste.



    Conforme se depreende das informações prestadas pelo Presidente da Câmara dos Deputados, a referida decisão foi tomada com base no art. 24, II c/c art. 151, II, a, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.



    A autoridade coatora esclarece que



    “O Projeto de Lei (PL) n. 2260/2022 foi recebido pela Câmara dos Deputados em 28 de junho de 2023, mediante o Ofício n. 511/23 proveniente do Senado Federal. 



    Em sequência, o PL n. 2260/2022 foi, em 25 de julho de 2023, apensado ao PL n. 1151/2022. Este último, por sua vez, já se encontrava apensado ao PL n. 1622/2021. 



    O conjunto de proposições, tendo à frente o PL 1622/2021, está sujeito aos regimes de deliberação estabelecido no art. 24, inciso II, e de tramitação determinado no art. 151, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), veja-se:



    Art. 24. Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, e às demais Comissões, no que lhes for aplicável, cabe: [...] II - discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do Plenário, salvo o disposto no § 2º do art. 132 e excetuados os projetos: [...]



    Art. 151. Quanto à natureza de sua tramitação podem ser: [...] II - de tramitação com prioridade: a) os projetos de iniciativa do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Mesa, de Comissão Permanente ou Especial, do Senado Federal ou dos cidadãos;



    Ao que se depreende, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados já garante ao PL de autoria do impetrante a tramitação abreviada, bem como prioritária. 



    É mister esclarecer que, desde a promulgação da Resolução n. 33/2022, que alterou o inciso II do art. 143 do RICD, em situações de apensação, as proposições oriundas do Senado Federal não detêm mais precedência sobre as proposições desta Câmara dos Deputados. Consoante a nova redação conferida ao citado dispositivo regimental, "terá precedência a mais antiga sobre a mais recente das proposições em tramitação na Câmara dos Deputados". 



    Sobre o tema, imperioso destacar que a alteração no regimento adveio do PRC 190/20013 que, após anos de análise, culminou na alteração do texto regimental tendo por finalidade o aprimoramento do processo legislativo e como fundamentação os ditames constitucionais”.



    Verifica-se, assim, que a decisão proferida pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados foi fundamentada, exclusivamente, no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o qual determina que em casos como o aqui analisado, os Projetos de Lei oriundos do Senado Federal deverão ser apensados aos Projetos de Lei mais antigos oriundos da Câmara dos Deputados.



    Nesse contexto, tenho que a pretensão final é questionar diretamente o ato normativo — Regimento Interno — editado pela Câmara dos Deputados. Inclusive, o pedido final do presente writ corrobora este fundamento, pois o impetrante requer liminarmente “a suspensão imediata da eficácia do art. 143, II, "a" e "b", do Regimento Interno da Câmara dos Deputados(...)” e no mérito, “a confirmação, ao final, da medida liminar supra, reconhecendo-se a violação a direito líquido e certo do impetrante, por meio da inconstitucional, ilegal e antirregimental supressão do art. 143, II, "a" e "b", do Regimento Interno da Câmara dos Deputados;”.



    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto à impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato em tese, sob pena de utilização da estreita via do mandamus como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, vide:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se insuscetível de conhecimento a ação de mandado de segurança que foi ajuizada tardiamente, em momento no qual já se achava consumado o prazo decadencial de 120 dias a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que reproduziu, fielmente, o art. 18 da revogada Lei nº 1.533/51, cuja validade jurídica foi reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 – RTJ 145/186 – RTJ 156/506, v.g.), em face da vigente Constituição da República. Precedentes. - Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. - O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” (MS nº 28.554/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso De Mello, DJe de 2/6/14). 



    No caso, a alteração regimental na qual se revogou a previsão contida no art. 143, II, ‘a’, se deu por meio da Resolução nº 33 de 2022. Trata-se, portanto, de ato normativo com alcance genérico, o que inviabiliza a concessão da ordem ora pretendida, porquanto o mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, tal qual preconizado pelo enunciado da Súmula n. 266 deste Supremo Tribunal:



    Súmula 266: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.



    Trata-se, ademais, de matéria interna corporis da Câmara Legislativa, o que reforça a aplicabilidade do óbice da Súmula STF 266, na linha dos seguintes precedentes jurisprudenciais: 



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (MS 36662 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 07-11-2019).



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 58, §2°, I, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO APRESENTADO. MERA APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Poder Judiciário não possui competência para sindicar atos das Casas Legislativas que se sustentam, unicamente, na interpretação conferida às normas regimentais internas. Precedentes: MS 25.144 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 28/2/2018; MS 31.951 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2016, MS 24.356, Relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 12/9/2003. 2. In casu, a despeito de o impetrante invocar o art. 58, §2°, I, da CRFB/1988, para amparar seu direito líquido e certo, o ato apontado como coator está baseado na interpretação dos arts. 58, § 3º, e 132, § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, os quais regulam o procedimento a ser adotado na hipótese de interposição do recurso previsto no supracitado artigo da Constituição. 3. Deveras, com base nessas disposições regimentais e diante da votação plenária pela rejeição dos recursos apresentados pelos ora agravantes, o ato apontado como coator se ateve a determinar o regular prosseguimento da tramitação inicialmente prevista para o Projeto de Lei 1.645, de 2019, o qual foi então enviado à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) para a confecção da redação final. 4. Consectariamente, inexiste fundamento constitucional sendo violado pelo ato emanado pela Presidência da Casa do Povo, máxime seu alicerce decorrer unicamente da exegese do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, razão pela qual revela a hipótese de ato interna corporis insindicável pelo Poder Judiciário. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 36817 AgR, Rel. Min. Luiz Fux Tribunal Pleno, DJe de 07-07-2020).



    MANDADO DE SEGURANÇA QUE VISA A COMPELIR A PRESIDENCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A ACOLHER REQUERIMENTO DE URGENCIA-URGENTISSIMA PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO IMEDIATA DE PROJETO DE RESOLUÇÃO DE AUTORIA DO IMPETRANTE. - EM QUESTÕES ANALOGAS A PRESENTE, ESTA CORTE (ASSIM NOS MS 20.247 E 20.471) NÃO TEM ADMITIDO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DO PRESIDENTE DAS CASAS LEGISLATIVAS, COM BASE EM REGIMENTO INTERNO DELAS, NA CONDUÇÃO DO PROCESSO DE FEITURA DE LEIS. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. (MS 21374, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 02-10-1992)



    Pelo exposto, na esteira dos precedentes citados e com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao presente mandado de segurança. 



    Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente